Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704260-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILCE VIEIRA MACHADO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA D E C I S Ã O A apelante noticia que entabulou acordo com o apelado, trazendo aos autos o instrumento que foi apresentado ao juízo da execução (ID 29544556). Importante frisar que este processo se refere aos embargos à execução, cuja sentença de improcedência foi mantida por este colegiado, conforme acórdão de ID 29346338. Em consulta aos autos da ação de execução - Processo n. 0003127-15.2016.8.07.0001, verifico que o juízo suspendeu o processo pelo prazo do pagamento acordado entre as partes. Desse modo, exaurida a competência deste tribunal, impõe-se a baixa dos autos à origem para que o presente processo seja associado à execução, adotando o juízo as providências que julgar necessárias. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 20:05:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator